Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 18,07G (DEZOITO GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) MACONHA E DE 0,41G (QUARENTA E UM CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PENA-BASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, evidenciam que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, devendo ser excluída, no presente caso, a exasperação da pena-base em razão da natureza de uma das drogas, uma vez que a quantidade apreendida foi ínfima.
3. É de ser afastada a avaliação negativa dos antecedentes, pois a certidão citada pelo Juízo a quo para justificar o recrudescimento da pena-base refere-se à outra pessoa.
4. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos e, considerando que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes e teve as circunstâncias judiciais avaliadas favoravelmente, faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se o quantum da pena é superior a quatro anos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável dos antecedentes e da circunstância judicial atinente à natureza da droga, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.